Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-89.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-89.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILEIDE PERDIGAO DA SILVA - CNPJ: 10.817.589/0001-79 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, afastando nulidade de citação por edital, prescrição intercorrente e excesso de execução.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário e a ocorrência de prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a citação por edital foi realizada sem o esgotamento prévio dos meios de localização da executada; (
iii
) determinar se houve excesso de execução apto a justificar dilação probatória.

III. Razões de decidir

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, com aplicação da legislação cambial (art. 70 da
LUG
), não incidindo o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente após intimação específica para impulsionar o feito, com paralisação por prazo superior ao prescricional, conforme Súmula 150 do STF.

A prática reiterada de diligências para localização do devedor, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A citação por edital possui natureza excepcional, mas é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do executado, inexistindo nulidade sem comprovação de prejuízo.

O embargante que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, § 4o, I, do CPC, sob pena de rejeição da alegação.

A perícia contábil não se presta a suprir deficiência argumentativa da parte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental (art. 355, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário sujeita-se ao prazo prescricional trienal, sendo imprescindível a demonstração de inércia qualificada do exequente para configuração da prescrição intercorrente.

A citação por edital é válida quando comprovado o esgotamento das diligências para localização do devedor.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhado de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
XXXV
; CPC,
arts
. 355, I; 917, § 4o, I; 98, § 3o; 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, art. 206, § 5o, I; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, Apelação no 0011069-21.2011.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14/05/2025.

TJMT
, Apelação no 0008087-87.2010.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
ROSILEIDE
PERDIGÃO DA SILVA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, mantendo hígida a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Narra a embargante, ora apelante, que a execução originária decorre de Cédula de Crédito Bancário firmada em 26/11/2010, cujo inadimplemento teria ocorrido a partir de 26/01/2012, sendo o feito executivo proveniente da conversão de ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. Sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, a ocorrência de
prescrição intercorrente e a existência de excesso de execução, defendendo a necessidade de realização de prova pericial contábil.

A sentença recorrida, após examinar detidamente o conjunto processual, afastou a preliminar de nulidade da citação editalícia, reconheceu a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, adotando o prazo trienal próprio da Cédula de Crédito Bancário, e concluiu pela inexistência de prescrição intercorrente, diante da atuação diligente do exequente.

Rejeitou, ainda, a alegação de excesso de execução por ausência de indicação do valor tido por correto e de apresentação de memória discriminada de cálculo, nos termos do art. 917, § 4o, do CPC.

Inconformada, a apelante reitera as teses já deduzidas na inicial dos embargos, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção do
decisum
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata
-se de recurso de apelação interposto por
ROSILEIDE
PERDIGÃO DA SILVA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou
improcedentes os pedidos formulados, mantendo hígida a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por e
ROSILEIDE

PERDIGAO
DA SILVA - ME, em face do BANCO BRADESCO
S.A
, ambos qualificados nos autos.

A inicial de foi recebida sem efeito suspensivo – Id. 184741218.

Impugnação aos embargos à execução pelo banco embargado – Id.186928452.

Audiência de conciliação restou infrutífera – Id. 191738621.

Manifestação à impugnação aos embargos à execução pela curadora especial – Id. 194801734.

Intimadas as partes acerca de produção probatória. A parte embargada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id.193182110). A parte embargante requereu a realização de perícia contábil (Id. 194801734).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Frente a tal, por entender que a matéria é exclusivamente de direito, não carecendo de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

Do pedido de perícia contábil.

Na hipótese em apreço, noto que a prova técnica pretendida pela parte embargante não é necessária ao deslinde da questão versada nos autos.

Ressalto que a praxe tem revelado que em ações tais como a em tela, onde se pleiteia a revisão e/ou adequação do contrato firmado entre as partes a uma situação hipotética, a realização de perícia contábil tem trazido atrasos desnecessários ao andamento processual, aumentando a taxa de congestionamento e infringindo o princípio da celeridade.

Colaciono as lições dos renomados processualistas Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim,ad
litteram
:

[...]

Desse modo, mostra-se desnecessária a discussão acerca da elaboração de perícia contábil, neste momento processual, porque para a análise da matéria discutida nos autos é suficiente a prova documental materializada na cédula de crédito bancário firmado entre as partes, sendo que qualquer manifestação de discordância quanto à perícia contábil a realizar-se neste momento processual será meramente protelatória e, atrasará a prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Da prescrição intercorrente.

Sem delongas, sobreleva-se a não ocorrência da prescrição intercorrente.

É cediço que a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação.

A prescrição intercorrente é aquela originada do decurso do processo sem a satisfação de sua finalidade, ocorrendo no mesmo prazo da obrigação principal.

Estabelece a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No caso em exame, tem-se que a ação de execução em desfavor da executada, se funda na“Cédula de Crédito Bancário no 2784194621, no valor de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)”, portanto, se sujeita a prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

A propósito:

[...]

Dito isso, não há falar-se em prescrição intercorrente, uma vez que não se vislumbra nos autos a inércia da parte autora por período superior ao prazo prescricional.

Nesta linha, verifica-se que a parte exequente não se manteve inerte por mais de 3 (três) anos, haja vista que sempre diligenciou na tentativa de se encontrar possíveis endereços do devedor.

Assim, razão assiste o credor, porquanto não restou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

[...]

Da preliminar de nulidade da citação editalícia.

A defesa da embargante suscitou a nulidade da citação editalícia, arguindo a prematura citação, antes de esgotar todos os meios para localizá-lo.

Quanto a preliminar de nulidade da citação por edital, denota-se que
a mesma
não merece prosperar. A citação editalícia é medida excepcional, só podendo ser realizada após o exaurimento de todos os meios possíveis de localização dos réus.

Assim, somente após esgotar todos os meios é que estará aberta a oportunidade para a intimação ou citação por edital.In
casu
, nota-se que foram feitas tentativas de encontrar endereços com a finalidade da citação pessoal da parte devedora ao longo dos últimos 10 anos nos autos de
PJE
no 0000632-74.2013.8.11.0006, sendo todas as diligências infrutíferas.

Desta feita, não havendo nenhuma notícia acerca da localização da embargante, vislumbro ser adequada a realização da citação via edital.

Outrossim, passo apreciar as questões de mérito trazidas pela embargante.

No que concerne à alegação de excesso na execução, observo que a embargante não demonstrou de maneira efetiva a existência de cobrança indevida, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta abusividade nos encargos aplicados.

Nos termos do artigo 917, § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, era ônus do embargante indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo do débito atualizado com os encargos que considera adequados, segundo a taxa média de mercado. No entanto, a embargante não juntou qualquer planilha detalhada que permitisse ao juízo verificar eventual excesso na cobrança, razão pela qual não há como acolher sua pretensão de excesso na execução.

Ademais, é consabido que os embargos devem cumprir com as condições gerais, como qualquer ação, além de seus próprios requisitos. Cabe, pois, a parte embargante comprovar qualquer situação que possa desconstituir o título executivo.

A respeito do tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero
discorrem sobre a matéria:

[...]

Salienta-se, outrossim, que a Corte Cidadã sedimentou o entendimento de que cabe ao embargante indicar na petição inicial, quando o fundamento dos embargos à execução for excesso de execução, o valor que entende correto, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Confira-se:

[...]

Sobre esse ponto, destaco recente julgado deste e.
TJMT
:

[...]

Verifica-se, portanto, que o embargado discriminou pormenorizadamente o débito executado, detalhando com clareza o valor da operação, o saldo devedor, notadamente os encargos para a situação de normalidade e de inadimplência.

Os aludidos encargos discriminados pela instituição financeira demandada estão em consonância com o pactuado na cédula de crédito (
PJE
no 0000632-74.2013.8.11.0006). Desse modo, não há que excesso de execução.

Desse modo, os argumentos aduzidos pela embargante não merecem prosperar em nenhum de seus termos, não havendo configurado excesso de execução ou incidências de
clausulas
abusivas e ilegais, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)JULGAR IMPROCEDENTES os presentes embargos, nos moldes acima delineados, forte no artigo 487, inciso I, do CPC;

b)Condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente atualizado, cuja exigibilidade da verba deverá permanecer suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código Processual, uma vez que a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça;
[...]”

A sentença foi posteriormente integrada por embargos de declaração, os quais assim consignaram:

“
Visto.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida nestes autos (ID 201055717), sob o fundamento de que o pronunciamento teria incorrido em erro material quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, alegando contradição entre a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à embargante (ID 184741218) e o dispositivo da sentença que suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Contrarrazões aos Embargos no ID 203563960.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado no ID 202229023.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Analisando detidamente os embargos opostos, verifica-se que o embargante aponta efetiva contradição/erro material na sentença embargada.

Com efeito, na decisão de ID 184741218, este Juízo expressamente INDEFERIU o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela embargante, determinando que "o pagamento das custas processuais ocorreria ao final do processo pela parte vencida".

Contudo, no dispositivo da sentença de mérito (ID 201055717), inadvertidamente constou que "a exigibilidade da verba deveria permanecer suspensa nos termos do artigo 98, § 3o do Código Processual, uma vez que a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça".

Tal disposição revela-se manifestamente contraditória com a decisão anterior que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, configurando erro material passível de correção via embargos declaratórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios formais, como no caso em tela.

Ante o exposto, este Juízo CONHECE e ACOLHE os embargos
de declaração, para o fim de corrigir erro material constante do dispositivo da sentença, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e retificando-se o item “b” sentença a fim de excluir a parte final “cuja exigibilidade da verba deverá permanecer suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código Processual, uma vez que a embargante é beneficiária da gratuidade de
justiça;.
"

Restam inalterados os demais termos da sentença.
”

Inconformada, a
parte executada/embargante interpôs recurso de apelação, no qual
reitera as teses já deduzidas na inicial dos embargos, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se na alegada ocorrência de prescrição intercorrente, na validade da citação por edital e na existência de excesso de execução, matérias que foram enfrentadas pelo Juízo de origem com fundamentação adequada e que, a meu sentir, não comportam reforma.

De início, cumpre delimitar corretamente o regime prescricional incidente sobre a pretensão executiva. Tratando-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, não há espaço para a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A disciplina específica do art. 44 da Lei no 10.931/2004 impõe a aplicação, no que couber, da legislação cambial, o que conduz, inevitavelmente, ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e ao prazo trienal ali estabelecido.

A orientação é firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal de Justiça
, não se justificando a adoção de solução diversa no caso concreto
:

“
A Cédula de Crédito Bancário em execução tem prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 70 da
LUG
c/c art. 44 da L. 10.931/2004
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00110692120118110015, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 14/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/05/2025)

Fixada essa premissa, passa-se ao exame da prescrição intercorrente propriamente dita.

Como é sabido, a prescrição intercorrente não se presume nem se extrai da mera demora processual. Sua configuração exige a presença de inércia qualificada do exequente após intimação específica para impulsionar o feito, com paralisação do processo por lapso superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

A jurisprudência d
este Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer
que o elemento nuclear dessa modalidade extintiva é a desídia do credor, e não o simples insucesso das diligências realizadas
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E CONTÍNUOS. RECURSO PROVIDO. [...] A jurisprudência exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a presença de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional do direito material.
No caso, houve petições reiteradas da exequente requerendo diligências patrimoniais, inclusive com indicação de bens e pedido de penhora, demonstrando atuação efetiva e contínua, embora sem êxito prático.
A prática de atos processuais úteis, ainda que sem sucesso, afasta a caracterização da inércia injustificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento doREsp 1.604.412/SC
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00080878720108110041, Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

No caso concreto, o histórico processual revela cenário diverso daquele delineado pela apelante
, posto que, a
o longo da tramitação, o exequente promoveu reiteradas tentativas de localização da executada, com expedição de cartas precatórias, pesquisas em sistemas eletrônicos, requerimentos de novas diligências e renovação de tentativas de citação em endereços distintos
,
sendo certo que o
fato de tais medidas não terem produzido resultado útil não as desnatura nem autoriza concluir pela paralisação do feito por culpa do credor.

A legislação vigente sanciona
a inércia, não o insucesso
, de tal forma que, e
nquanto houver atuação concreta voltada à satisfação do crédito, ainda que infrutífera, não se pode falar em abandono do processo. O que se observa, portanto, não é um quadro de desinteresse do exequente, mas a dificuldade objetiva de localização da devedora, circunstância que não pode ser convertida, artificialmente, em causa extintiva da pretensão.

Nesse contexto, ausente demonstração de lapso superior ao prazo trienal em situação de efetiva inércia após provocação judicial específica, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também não prospera a alegação de nulidade da citação por edital.

É certo que a citação ficta possui natureza excepcional e deve ser precedida do esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu. Todavia,
a excepcionalidade não se confunde com inviabilidade
. O que o ordenamento exige é a demonstração de que a citação pessoal se revelou impraticável, apesar das diligências empreendidas
, e
é exatamente isso que se verifica nos autos.

Com efeito, o
conjunto documental evidencia
sucessivas tentativas
de citação em diferentes endereços, consultas a sistemas informatizados e expedição de carta precatória, todas infrutíferas
, sendo que s
omente após esse histórico prolongado de insucesso é que se autorizou a citação por edital.

Não há falar, portanto, em medida prematura. Ao revés, a providência
se
mostrou necessária para evitar a perpetuação indefinida da execução e para preservar a própria efetividade da tutela jurisdicional. A nulidade, como se sabe, não se decreta por mera inconformidade da parte, mas exige demonstração
concreta
de prejuízo, o que não se evidencia na hipótese.

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não se identifica qualquer vício na sentença.

A disciplina do art. 917, § 4o, I, do Código de Processo Civil é inequívoca ao impor ao embargante que alega excesso o dever de indicar o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Trata-se de ônus mínimo de delimitação da controvérsia, cuja inobservância impede o próprio exame da insurgência.

No caso, a apelante
se
limitou a formular alegações genéricas de abusividade, sem apresentar planilha ou memória de cálculo apta a evidenciar, de modo objetivo, o suposto excesso. Pretendeu transferir ao Judiciário, por meio de perícia contábil, o encargo que lhe incumbia desde a petição inicial dos embargos.

Ora, certo é que a
prova pericial não se presta a suprir deficiência argumentativa nem a viabilizar investigação ampla e indeterminada sobre eventual equívoco no cálculo. A
ssim, a
usente demonstração mínima do alegado excesso, correta a sentença ao rejeitar o pedido e indeferir a dilação probatória pretendida.

Em arremate
, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, com fundamentação coerente e alinhada à legislação e à orientação jurisprudencial dominante
, inexistindo
qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
.

Defiro
os benefícios da gratuidade da justiça para fins recursais, consignando, contudo, que a concessão possui efeitos
ex
nunc
, não afasta a condenação da parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem
, ficando suspensa a exigibilidade
tão somente da majoração dos honorários
, os quais
elevo
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026